Tribunal: TJMT
Processo: 1037540-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1037540-56.2023.8.11.0041
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIZABETE HISSAKO SAGA - CPF: 088.338.009-97 (EMBARGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), LAZARA ROSA SILVERIO DA SILVA - CPF: 710.677.018-34 (EMBARGADO), MARIA INEZ DE LIMA MORAES - CPF: 814.277.948-04 (EMBARGADO), MARIA DAS GRACAS FONTES OLIVEIRA - CPF: 090.863.311-49 (EMBARGADO), IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 140.986.521-53 (EMBARGADO), JOSELIA DE MORAES LUCIDOS - CPF: 065.826.991-72 (EMBARGADO), ANA LUCIA PEREIRA SILVA MATTIA - CPF: 173.110.471-53 (EMBARGADO), ANGELINA FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 077.788.051-20 (EMBARGADO), GREYCE FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 299.600.021-87 (EMBARGADO), DACY MARIA MAIA - CPF: 103.783.241-87 (EMBARGADO), MARIA ALICE DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 667.384.239-34 (EMBARGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGANTE), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), GIOVANNA EMILIA DE PAIVA CORA - CPF: 049.494.651-20 (ADVOGADO), RAFAEL DE MELO BRANDAO - CPF: 046.596.221-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 452/STF. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por entidade de previdência privada contra acórdão que manteve sentença reconhecendo a ilegalidade da adoção de divisor único de 30 anos para cálculo de complementação de aposentadoria, por violação à isonomia material, aplicando a tese firmada no Tema 452/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão apta a ensejar integração, especialmente quanto: (i) à alegada distinção fática entre o regulamento da embargante e o precedente do STF (Tema 452); e (ii) à tese de decadência do direito, fundada em precedente do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo incabíveis para rediscussão do mérito ou reforma do julgado por inconformismo da parte, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a adoção de divisor único para homens e mulheres implica violação à isonomia material, alinhando-se à
ratio decidendi
do Tema 452/STF.

5. A alegação de
distinguishing
foi implicitamente afastada, pois o Colegiado examinou a igualdade formal das regras e concluiu por sua incompatibilidade com a igualdade material, inexistindo omissão.

6. A tese de decadência igualmente não prospera, uma vez que o acórdão adotou expressamente o entendimento de tratar-se de relação de trato sucessivo, aplicando a prescrição quinquenal e afastando a decadência do fundo de direito, em consonância com a Súmula 291/STJ.

7. Não há obrigação de enfrentamento nominal de todos os precedentes invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente e coerente com a conclusão do julgado.

8. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada não configura vício de omissão, mas tentativa de rediscussão do mérito, vedada na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma fundamentada, ainda que não acolha as teses ou precedentes invocados pela parte.

3. A adoção da tese de relação de trato sucessivo afasta implicitamente a alegação de decadência do fundo de direito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
contra o acórdão proferido por esta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial formulados por ELIZABETE HISSAKO SAGA e outras.

Em suas razões recursais (ID. 355506875), a PREVI sustenta a ocorrência de omissões no acórdão. Aduz que não houve manifestação expressa e adequada sobre a incidência da decadência de 4 anos, consoante entendimento do STJ (REsp 1.201.529/RS), por se tratar de pedido de anulação de cláusula contratual e não mero erro de cálculo.

Argumenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento central do
distinguishing
em relação ao Tema 452 do STF. Alega que trouxe aos autos precedente recente do próprio STF (ED-AgRg no RE 1.415.115/PB), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual teria reconhecido que as regras da PREVI não estabelecem valores inferiores para mulheres, sendo idênticas para ambos os sexos, o que afastaria a aplicação da inconstitucionalidade declarada no Tema 452.

Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes para sanar as omissões e reformar o julgado, julgando-se improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas (ID. 356854398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A embargante, sustenta que a decisão incorreu em grave omissão. A argumentação se desenvolve a partir da premissa de que o dever de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) exige que o julgador enfrente os precedentes invocados pela parte que demonstrem distinção fática (distinguishing).

A PREVI alega que seu regulamento difere drasticamente do regulamento da FUNCEF (alvo do Tema 452) porque não prevê redutores exclusivos para mulheres. Sustenta que o acórdão "ignorou" o julgamento do ED-AgRg no RE 1.415.115/PB, que teria atestado essa diferença, e que também "ignorou" o REsp 1.201.529/RS, que determinaria a decadência de 4 anos para alteração do contrato base.

Nesse contexto, a questão submetida a este Colegiado, em sede de embargos declaratórios, consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de omissão qualificadora de vício processual (art. 1.022, II, do CPC). Especificamente, deve-se aferir se o não acolhimento da tese de distinguishing fundamentada no ED-AgRg no RE 1.415.115/PB e da tese de decadência baseada no REsp 1.201.529/RS representa uma lacuna na prestação jurisdicional ou se reflete, pura e simplesmente, o livre convencimento motivado do órgão julgador em sentido contrário às pretensões da ré.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o v. acórdão ora embargado ratificou a sentença de primeiro grau. Na fundamentação da referida decisão colegiada, partiu-se da premissa de que a exigência do divisor único de 30 anos (360 meses) para o cálculo da complementação de aposentadoria de homens e mulheres, desconsiderando a redução do tempo de contribuição da mulher garantida pela Constituição Federal, ofendendo o princípio da isonomia material. A decisão embargada amparou-se na
ratio decidendi
do Tema 452 do Supremo Tribunal Federal (RE 639.138/RS).

A embargante questiona o acórdão alegando que não se pronunciou sobre o prazo decadencial de 4 anos, ocorre que o acórdão e a sentença confirmada, foram expressos e cristalinos - adotou-se o entendimento de que a matéria sub judice trata de obrigação de trato sucessivo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal (Súmula 291/STJ) e afastando a decadência do fundo de direito.

Se o órgão colegiado adota a premissa de que a relação é de trato sucessivo, automaticamente está rejeitando a premissa defensiva de que se trata de anulação de cláusula contratual sujeita à decadência civilista. O julgador não é obrigado a citar nominalmente o REsp trazido pela parte quando sua fundamentação jurídica apoia-se validamente em outra vertente jurisprudencial. Inexiste omissão neste ponto.

A PREVI afirma que houve omissão sobre a demonstração matemática de que suas regras são formalmente iguais e sobre o precedente do STF que reconhece isso, todavia, o acórdão embargado analisou a conduta da ré e concluiu que o uso de "divisor único de 30 anos para o cálculo da complementação (...) implica, na prática, em penalização indireta ao gênero feminino". Ou seja, o Colegiado analisou exatamente o cerne da defesa da PREVI, a igualdade formal da regra, e concluiu que essa igualdade formal ofende a igualdade material, atraindo, na ótica da Câmara, a premissa do Tema 452/STF.

A citação superveniente de um acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração no STF (RE 1.415.115/PB) não obriga a Câmara a rever sua convicção firmada sob a tese geral de repercussão geral (Tema 452). A alegação da embargante evidencia claro inconformismo com o método hermenêutico utilizado pelo Tribunal, e não um vício de ausência de prestação jurisdicional.

O que se observa, é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos, o que é vedado.

O STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração possuem natureza de integração e não de substituição (EDcl no AgInt no AREsp 1.833.042/SP). A jurisprudência não admite o uso desta via para a mera rediscussão de controvérsia já resolvida no julgado, ainda que sob o pretexto de prequestionamento de matérias para interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC é claro ao dispor que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados". Portanto, a mera oposição destes embargos já é suficiente para suprir o requisito do prequestionamento perante as instâncias superiores, sendo desnecessário que o Tribunal passe a citar dispositivos legais apenas para atender ao formalismo da parte, quando a matéria de fundo já foi julgada.

Diante do exposto, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2o, do CPC, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §3o, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026